Tribunal: TRF3
Processo: 5001776-39.2017.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
46/907)

5001776-39.2017.4.03.6141

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001776-39.2017.4.03.6141

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: ODILON SILVA PORTO, ELISABETH CAMPOS SILVA PORTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELIO LOBO JUNIOR - SP25120-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

PARTE RE: ESPOLIO DE ANTONIO ALVARO RODRIGUES FOZ

REPRESENTANTE: JULIANA PIRES DA COSTA PAGANO

ADVOGADO do(a) PARTE RE: MARIA ELISABETH DE MENEZES CORIGLIANO - SP57519

ADVOGADO do(a) PARTE RE: REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA - SP122427-A

REPRESENTANTE do(a) PARTE RE: JULIANA PIRES DA COSTA PAGANO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TERRENO DE MARINHA. CONFLITO ENTRE LAUDO PERICIAL JUDICIAL E DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SPU. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA JUDICIAL CONCLUSIVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação de usucapião extraordinária ajuizada por ODILON SILVA PORTO e ELISABETH CAMPOS SILVA PORTO em face do Espólio de Antonio Alvaro Rodrigues Foz e outros, visando à declaração de domínio sobre imóvel situado na Avenida Presidente Vargas no 45, Centro, Itanhaém/SP, cuja posse alegam exercer, somada à de seus antecessores, desde 1955, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini. Após duas anulações de sentença para produção de prova pericial conclusiva acerca da delimitação entre terreno de marinha e área alodial, foi elaborado novo laudo técnico, impugnado pela União, que defende a prevalência da Linha do Preamar-Médio (LPM) traçada pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual prova deve prevalecer para a delimitação da natureza jurídica do imóvel — se o laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, ou os documentos administrativos da SPU que demarcam a Linha Limite de Terrenos de Marinha (LLTM).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato administrativo de demarcação da LLTM realizado pela SPU goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastado por prova técnica inequívoca em sentido contrário.

A produção de prova pericial judicial viabiliza a auditoria técnica da demarcação administrativa, assegurando contraditório e imparcialidade na verificação da localização específica do imóvel litigioso.

O laudo pericial judicial atende à determinação anterior deste Tribunal e apresenta metodologia detalhada para fixação da Linha do Preamar-Médio de 1831, com utilização de dados georreferenciados e confrontação com marcos naturais, apontando margem de erro inferior a 5%.

A perícia conclui que o imóvel não se enquadra como terreno de marinha, atingindo, quando muito, percentual inferior a 4% da área total, posteriormente excluído pelos autores mediante nova planta e memorial descritivo, ratificados pelo perito judicial.

A documentação da SPU baseia-se em demarcação realizada em 1939, de caráter geral, a qual não reflete com precisão a situação específica e atual do imóvel objeto da lide.

Diante de provas técnicas conflitantes, o magistrado deve adotar aquela que se revele mais sólida, específica, imparcial e produzida sob o crivo do contraditório, razão pela qual o laudo pericial judicial supera a presunção do ato administrativo.

Inexistindo controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária e afastada a caracterização do imóvel como terreno de marinha, impõe-se a procedência do pedido para declarar o domínio sobre a área de 750,70 m2, conforme planta e memorial descritivo ratificados pelo expert.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A demarcação administrativa de terreno de marinha realizada pela SPU possui presunção relativa de legitimidade, que pode ser afastada por prova pericial judicial robusta e produzida sob contraditório.

Em conflito entre laudo pericial judicial conclusivo e demarcação administrativa genérica e antiga, deve prevalecer a prova técnica específica do imóvel objeto da lide.

A exclusão da faixa de terreno de marinha identificada em perícia, com retificação da planta e do memorial descritivo ratificados pelo expert, viabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre a área remanescente.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 9.760/1946, art. 2o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001776-39.2017.4.03.6141

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: ODILON SILVA PORTO, ELISABETH CAMPOS SILVA PORTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELIO LOBO JUNIOR - SP25120-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: MARIA ELISABETH DE MENEZES CORIGLIANO - SP57519

ADVOGADO do(a) PARTE RE: REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA - SP122427-A

REPRESENTANTE do(a) PARTE RE: JULIANA PIRES DA COSTA PAGANO

APELADO: UNIÃO FEDERAL

PARTE RE: ESPOLIO DE ANTONIO ALVARO RODRIGUES FOZ

REPRESENTANTE: JULIANA PIRES DA COSTA PAGANO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ODILON SILVA PORTO e ELISABETH CAMPOS SILVA PORTO contra r. sentença (Id 332328247), que acolheu parcialmente o pedido declaração de aquisição da propriedade, apenas em relação a área de 21,55m2, encravada entre os terrenos de marinha e o imóvel dos fundos (matrícula no 227.593, do CRI de Itanhaém), condenando os apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o e, art. 86, parágrafo único, do CPC.

Recorreram os apelantes, alegando, em síntese, que (i) a prova pericial concluiu que imóvel não está enquadrado terreno de marinha; (ii) a prevalência da prova pericial em relação aos dados cadastrais da SPU; (iii) a documentação juntada pela União não tem embasamento técnico, tampouco pode servir para determinar o alinhamento da LPM/1831 (Id 332328251).

Intimados, a União Federal apresentou contrarrazões (Id 343886960), e o Ministério Público Federal manifestou-se tão somente pelo prosseguimento da demanda (Id 351983090).

É o relatório.

VOTO

Na origem, trata-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada por ODILON SILVA PORTO e ELISABETH CAMPOS SILVA PORTO, em face de ESPÓLIO DE ANTONIO ALVARO RODRIGUES FOZ e outros, perante o Juízo Estadual da Comarca de Itanhaém/SP, objetivando a declaração judicial de propriedade sobre o imóvel localizado na Avenida Presidente Vargas no 45, Centro, na quadra formada pelas ruas Capitão Mendes e Júlio dos Santos, Praça Benedito Calixto e a Avenida Presidente Vargas, em Itanhaém/SP.

Diante do interesse manifestado pela União Federal, os autos remetidos à Justiça Federal de São Vicente/SP (Id 1796792 - Pág. 3).

Relata a parte autora que a posse remonta desde 1955 (considerando a posse dos antecessores), de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, do imóvel localizado na Avenida Presidente Vargas, 45, lote s/n, na quadra 48, formada pelas ruas Capitão Mendes, Praça Benedito Calixto, Julio dos Santos e Av. Presidente Vargas n. 49), no loteamento Centro, na cidade de Itanhaém/SP, portanto, alega, fazer jus à usucapião.

A primeira sentença prolatada ainda no juízo de origem foi anulada, monocraticamente (Id 33160424) para que fosse produzida prova pericial para atestar corretamente os limites do terreno de marinha e alodial.

A segunda sentença (Id 269685834), também foi anulada, agora por esta Segunda Turma, por considerar que "o laudo pericial não foi capaz de auxiliar o juízo no julgamento do feito de origem, pois foi inconclusivo e contraditório", determinando que fosse produzida nova prova pericial conclusiva quanto à delimitação dos terrenos de marinha e alodial (Id 288260566).

No caso, não há controvérsia a respeito do preenchimento dos requisitos da usucapião, a questão posta a reexame consiste em definir qual prova deve prevalecer para a delimitação da natureza do imóvel em litígio: o laudo pericial técnico, produzido em juízo por expert nomeado para tal fim, ou os documentos administrativos da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

É de se observar que este Tribunal, ao julgar os recursos anteriores, já havia sinalizado a imprescindibilidade da prova pericial para a correta solução da lide, anulando as decisões de primeiro grau justamente para garantir que uma perícia conclusiva fosse realizada, e a segunda perícia, elaborada pelo Eng. Sergio Antonio Loureiro Escuder, ao meu entender, cumpriu exatamente essa determinação.

Conforme se observa no segundo laudo pericial, concluiu o r. expert que "o terreno objeto desta demanda não está enquadrado como área de propriedade da União ou, terreno da marinha cujo enquadramento atinge menos de 4% da área do terreno" (Id 332328147 - Pág. 18).

Afirma, ainda, que "Nesta FOTO AEREA abaixo deixa claro que a distância dos terrenos até o Rio Itanhaém é superior a 33 (trinta e três) metros, ficando apenas comprometido parcialmente o recuo frontal do lado direito de quem olha o terreno de frente a Rua Presidente Vargas 45 - 5% da área do terreno - o que também deixa distante da possibilidade de ser considerado uma área total da União.

As partes foram intimadas para manifestação e os autores apresentaram nova planta e novo memorial descritivo (Id 332328172), com exclusão da área de faixa de marinha apontada pelo laudo pericial, intimado, informou o perito judicial que (Id 332328243):

"Os autores refizeram as demarcações com a exclusão da área apontada pela perícia ser pertencente à terreno de marinha.

O trabalho foi desenvolvido por técnico agrimensor conforme apontado acima.

Tais demarcações trazem e excluem a área apontada pela perícia como área pertencente à Marinha, deixando evidente a separação entre o que é área Usucapienda e o que pertence à área de Marinha.

Essa área ora e agora demarcada no memorial descritivo exclui conclusivamente referida área e deixa essa área total de 750,70m como área Usucapienda.

Por fim, não tendo RESTRIÇÕES OU RETIFICAÇÕES a serem produzidas no material apresentado, conclui sua manifestação." destaquei

A União Federal, por seu turno, impugnou o laudo pericial, alegando, em síntese, que deve ser afastada a LPM traçada pelo laudo pericial e adotada a LPM traçada pela SPU, posto que esta levou em consideração as alterações históricas da área (Id 332328173), juntando à manifestação, dentre outros, memorial descritivo, manifestação da SPU e planta dos terrenos de marinha, de 29/04/1939, com demarcação de LPM 1831, reproduzida parcialmente abaixo (Id 332328192):

Não se desconhece que o ato administrativo de demarcação da Linha Limite de Terrenos de Marinha (LLTM) realizado pela SPU goza de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que a princípio, presume-se que o ato foi praticado em conformidade com a lei e que os fatos nele declarados são verdadeiros.

Entretanto, essa presunção é relativa (juris tantum), e não absoluta, podendo ser afastada por prova inequívoca em contrário, a cargo da parte que alega a incorreção da demarcação (no caso, o autor da ação de usucapião).

O propósito da fase de instrução processual é permitir que a parte interessada produza as provas necessárias para desconstituir presunção de veracidade que mitiga em favor do órgão público. A demarcação da linha limite de terreno de marinha - LLTM, embora siga um procedimento administrativo, é, em sua essência técnica, um ato produzido unilateralmente pela Administração Pública.

O Juiz ao determinar a produção da prova, abre a oportunidade para que a veracidade do ato administrativo seja tecnicamente auditada, enquanto a documentação da SPU pode se basear em demarcações antigas e de caráter geral para uma grande área, já o laudo pericial judicial tem como foco o imóvel específico objeto da lide.

No caso, o perito designado detalhou o método utilizado para determinar a Linha do Preamar-Médio (LPM) de 1831, combinando dados do Google MAPS com Google Earth comparando-os com todos os confrontos naturais existentes, para determinar a efetiva localização do imóvel, com margem de erro muito baixa (menos de 5%), segundo informa.

Como se vê nas imagens acima colacionadas, verifica-se grande discrepância entre a LPM traçada pela União/SPU demarcada há muitas décadas (1939) e considerada homologada e aquela obtida pela perícia judicial, que a meu ver melhor representa a localização atual do imóvel, nos moldes do que estabelece o art. 2o, do Decreto-Lei no 9.760/46.

A presunção de legitimidade do ato da SPU não é um escudo absoluto, ela cede diante de uma prova técnica robusta, produzida de forma imparcial e sob a garantia do contraditório judicial, que é exatamente o papel do laudo pericial.

Embora o ato da SPU seja o ponto de partida da discussão, ele não é o ponto de chegada, a presunção de sua legitimidade/validade serve para instaurar o debate, mas cede perante uma prova pericial judicial robusta, imparcial e produzida sob as garantias do contraditório.

O perito ratificou que a definição legal de Terreno de Marinha abrange uma profundidade de 33 metros, e que o imóvel em estudo está fora do limite dos 33 metros da LTM média, considerando a nova planta e memorial apresentados (Id 332328172).

Assim, diante de duas provas técnicas conflitantes, o magistrado deve se pautar por aquela que se apresentar mais sólida, imparcial e convincente, dessa forma, por considerar que em relação ao imóvel em questão o ato administrativo foi superado pela prova técnica produzida, adoto o laudo pericial (Id 332328147), com as conclusões da manifestação (Id 332328243), para reformar a r. sentença, com inversão do ônus da sucumbência e, por consequência, a procedência da ação, para declarar a usucapião extraordinária do imóvel na área de 750,70 m2, conforme delimitado no novo material técnico (planta topográfica e memorial descritivo - Id 332328172), ratificado pelo perito judicial (Id 332328243).

Ante o exposto, dou provimento à apelação, para declarar a usucapião extraordinária do imóvel na área de 750,70 m2, conforme delimitado no novo memorial descritivo e planta topográfica - Id 332328172, nos termos da fundamentação.

É como voto.

AUDREY GASPARINI

DESEMBARGADORA FEDERAL

AUDREY GASPARINI

Desembargadora Federal

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TERRENO DE MARINHA. CONFLITO ENTRE LAUDO PERICIAL JUDICIAL E DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SPU. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA JUDICIAL CONCLUSIVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação de usucapião extraordinária ajuizada por ODILON SILVA PORTO e ELISABETH CAMPOS SILVA PORTO em face do Espólio de Antonio Alvaro Rodrigues Foz e outros, visando à declaração de domínio sobre imóvel situado na Avenida Presidente Vargas no 45, Centro, Itanhaém/SP, cuja posse alegam exercer, somada à de seus antecessores, desde 1955, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini. Após duas anulações de sentença para produção de prova pericial conclusiva acerca da delimitação entre terreno de marinha e área alodial, foi elaborado novo laudo técnico, impugnado pela União, que defende a prevalência da Linha do Preamar-Médio (LPM) traçada pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual prova deve prevalecer para a delimitação da natureza jurídica do imóvel — se o laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, ou os documentos administrativos da SPU que demarcam a Linha Limite de Terrenos de Marinha (LLTM).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato administrativo de demarcação da LLTM realizado pela SPU goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastado por prova técnica inequívoca em sentido contrário.

A produção de prova pericial judicial viabiliza a auditoria técnica da demarcação administrativa, assegurando contraditório e imparcialidade na verificação da localização específica do imóvel litigioso.

O laudo pericial judicial atende à determinação anterior deste Tribunal e apresenta metodologia detalhada para fixação da Linha do Preamar-Médio de 1831, com utilização de dados georreferenciados e confrontação com marcos naturais, apontando margem de erro inferior a 5%.

A perícia conclui que o imóvel não se enquadra como terreno de marinha, atingindo, quando muito, percentual inferior a 4% da área total, posteriormente excluído pelos autores mediante nova planta e memorial descritivo, ratificados pelo perito judicial.

A documentação da SPU baseia-se em demarcação realizada em 1939, de caráter geral, a qual não reflete com precisão a situação específica e atual do imóvel objeto da lide.

Diante de provas técnicas conflitantes, o magistrado deve adotar aquela que se revele mais sólida, específica, imparcial e produzida sob o crivo do contraditório, razão pela qual o laudo pericial judicial supera a presunção do ato administrativo.

Inexistindo controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária e afastada a caracterização do imóvel como terreno de marinha, impõe-se a procedência do pedido para declarar o domínio sobre a área de 750,70 m2, conforme planta e memorial descritivo ratificados pelo expert.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A demarcação administrativa de terreno de marinha realizada pela SPU possui presunção relativa de legitimidade, que pode ser afastada por prova pericial judicial robusta e produzida sob contraditório.

Em conflito entre laudo pericial judicial conclusivo e demarcação administrativa genérica e antiga, deve prevalecer a prova técnica específica do imóvel objeto da lide.

A exclusão da faixa de terreno de marinha identificada em perícia, com retificação da planta e do memorial descritivo ratificados pelo expert, viabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre a área remanescente.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 9.760/1946, art. 2o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação, para declarar a usucapião extraordinária do imóvel na área de 750,70 m2, conforme delimitado no novo memorial descritivo e planta topográfica - Id 332328172, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão